Tribunal: CARF
Processo: 10380.900271/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900271/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.647 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PRECLUSÃO.
Matéria impugnada de fato (porém não de direito) não se encontra preclusa.
TIPI. CASTANHAS. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. NT.
As castanhas, ainda que descascadas, em embalagem de transporte não são
tributadas (NT) pelo IPI.
DCOMP. PROVA.
Em pedido de crédito o ônus probandi é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900271/2011-54
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900271/2011-54

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de crédito presumido de IPI relativo ao 2° Trimestre de
2003.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pois, a) a castanha (MP) foi adquirida de
pessoa física e b) amêndoa de castanha de caju (MP) é produto não tributado pelo IPI, logo não
há crédito presumido de IPI.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. “Na verdade, o produto industrializado e comercializado pela Manifestante
refere-se à nomenclatura “NCM 0801.32.00 – Ex 01. Seca e acondicionada em
embalagem de apresentação”, onde a alíquota é 0%”;
1.3.2. Todas as aquisições do 2o Trimestre de 2003 foram de pessoas jurídicas,
conforme planilhas coligidas pela própria fiscalização.
1.4. A DRJ de Belém negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1. Preclusa a matéria relativa à aquisições de pessoas físicas;
1.4.2. O ex tarifário do subitem 0801.32.00 é aplicável às castanhas
acondicionadas em embalagem de apresentação e não em embalagem de
transporte e não há nos autos prova do tipo de embalagem em que as castanhas
produzidas pela Recorrente são acondicionadas;
1.4.3. “Supostas aquisições de pessoas jurídicas, relacionadas pela interessada
numa simples planilha, não se aproveita ao caso em análise, pois não restou
provado que o produto fabricado pela empresa, e objeto de suas exportações,
deve ser classificado na posição “0801.32.00 – Ex 01. Seca e acondicionada em
embalagem de apresentação”
1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e destacando:
1.5.1. “Após todo o processo de industrialização aplicado às castanhas de caju in
natura, para alcançar a chamada “Amêndoa de castanha de caju”, a Recorrente
realiza uma seleção minuciosa de qualidade e tamanho, utilizam embalagens de
saco de material plástico laminadas com folhas de alumínio, fechadas à vácuo e,
respectivamente, são acondicionadas em caixas, para uma melhor proteção,
contendo todas as especificações detalhadas do produto e da indústria, pronto
para exportação”;
1.5.2. “As provas que os produtos da Recorrente foram industrializados e
exportados com embalagem de apresentação estão nos autos, através dos
diversos documentos contábeis e fiscais”;
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900271/2011-54

1.5.3. Nos termos do item 3 do Parecer Normativo 66/1975 “toda e qualquer
embalagem que não se enquadrar no conceito de acondicionamento para
transporte há de ser de apresentação”;
1.5.4. “A Recorrente não requereu qualquer crédito relativamente ao IPI, oriundo
de aquisições de pessoas naturais, mas tão somente o proveniente de aquisições
feitas de pessoas jurídicas”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Antes de adentrar o meritum causae um pequeno parágrafo. A DRJ declara
preclusa a matéria atinente a aquisição de pessoas físicas eis que, em seu entender, não
impugnada pela Recorrente. No entanto, se bem que a Recorrente tenha manifestado ciência e
concordância com a tese da impossibilidade de creditamento em aquisições de pessoas físicas,
destaca que todas as aquisições foram de pessoas jurídicas. Impugnada de fato, a matéria sobre o
crédito não se encontra preclusa – o que implicaria em nulidade do acórdão de piso não fosse o
afastamento explícito (ainda que en passant) pela DRJ do argumento da Recorrente sobre
aquisições de pessoas jurídicas.

2.2. A Recorrente argumenta que as castanhas por si exportadas são
acondicionadas em EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO e que, por tal motivo, o produto é
tributado com alíquota zero conforme Ex 01 do subitem 0801.32.00 da TIPI. Em sendo tributado
com alíquota zero o produto exportado, a Recorrente faz jus ao crédito presumido de IPI. Já a
fiscalização destaca que não há prova nos autos de qual o tipo de embalagem em que é
acondicionado o produto exportado pela Recorrente (transporte ou acondicionamento), logo,
por se tratar de exceção não demonstrada, de rigor a glosa dos créditos.
2.2.1. Acerta a Recorrente quando descreve que a castanha seca e com
embalagem de apresentação goza do benefício de alíquota zero na TIPI. Com a mesma precisão
destaca a fiscalização que a prova do enquadramento das mercadorias exportadas na TIPI cabe à
Recorrente; a uma pois tratamos de pedido de crédito, a duas porquanto a regra se presume, a
exceção deve ser provada.
2.2.2. Para a legislação de regência embalagem de transporte é feita “em caixas,
caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, sem
acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em
razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional” (art. 6° § 1° inciso I do RIPI/02) com “capacidade acima de vinte quilos ou
superior àquela em que o produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores” (art. 6° §
1° inciso II do RIPI/02); qualquer outro tipo de embalagem é considerada de apresentação.
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900271/2011-54

2.2.3. Desta forma, caberia a Recorrente demonstrar que as embalagens em que
acondiciona seus produtos exportados não são feitas de um dos materiais descritos no inciso I do
§ 1° do artigo 6° do RIPI/02 ou que não possuem a capacidade descrita no inciso II do § 1° do
artigo 6° do RIPI/02. No entanto, a Recorrente apenas alega não ser crível que o produto
exportado não seja acondicionado em embalagem de apresentação e que no produto é aplicado
material de alta qualidade e apresentação (ao final, revela que são embalagens laminadas à
vácuo); o que, a toda evidência, é insuficiente para se dar por satisfeito o ônus probatório.
2.2.4. Ademais, a informação acerca do material de embalagem de alta qualidade
não se coaduna com a informação prestada pela Recorrente de que as castanhas são embaladas
em sacos de juta e caixas de papelão:

2.3. Apenas para evitar eventual alegação de nulidade, a Recorrente narra que no
3° Trimestre de 2003 efetuou aquisições de castanha apenas de pessoas jurídicas. Como prova do
alegado a Recorrente aponta o Demonstrativo de Crédito Presumido e Relatório de Compras,
documentos que, nos termos de pacífica Jurisprudência desta Turma, são insuficientes para
demonstrar o preenchimento de hipótese normativa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900271/2011-54

Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital